Tribunal: TJDFT
Processo: 0011937-67.2002.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011937-67.2002.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SINDICATO EMP TRANSP PAS E EMP TRANS COL URB PAS DO DF, VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA, LOTÁXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, VIAÇÃO PLANETA LTDA, VIAÇÃO SATÉLITE LTDA, SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, VIAÇÃO VALMIR AMARAL LTDA, EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, VIAÇÃO RIACHO GRANDE LTDA, RÁPIDO BRASÍLIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA PELA SUPERVENIÊNCIA DE ATO NORMATIVO DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE TRANSPORTE PÚBLICO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO À DECISÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.947.547/DF. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ARTIGO 85, § 2o INCISOS I A IV, § 3o INCISO II, §§ 5o E 6o E § 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM OBSERVÂNCIA TAMBÉM DA DIRETRIZ DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Fixação do valor de honorários advocatícios no REsp. n. 1.947.547/DF, cuja decisão monocrática, com base no artigo 253, parágrafo único, II, do Regimento Interno do c. STJ, deu provimento ao recurso para reconhecer o direito aos honorários ao advogado, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, observado o disposto no art. 85, §§ 2o, 3o e 5o e 10, do CPC/2015, seja estabelecido o valor dos honorários advocatícios. II. Demanda com atuação da Fazenda Distrital (vencedora), os honorários advocatícios são fixados nos percentuais previstos nas faixas definidas nos incisos dos §§ 3o e 5o do art. 85 do Código de Processo Civil. III. As empresas permissionárias de transporte público, então responsáveis solidárias pelo repasse dos vales-transportes aos cofres públicos (Lei Distrital 2.661/2001), tiveram a exclusão de responsabilidade de ressarcir os cofres públicos por força da Lei Distrital 3.701/2005, o que desencadeou a perda do objeto. IV. Prevalência do princípio da causalidade à fixação dos honorários, de modo que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, ou do incidente processual, é quem deve arcar com o pagamento das despesas processuais, conforme o artigo 85, § 10, do CPC, cuja base de cálculo é o proveito econômico. V. O proveito econômico (indireto) consiste no hipotético desfalque patrimonial em que qualquer das empresas permissionárias de transporte público - atualmente não mais operam nesse tipo de serviço público -, patrocinadas por único advogado (recorrente), poderia eventualmente ter experimentado se não tivesse ocorrido aludida exclusão da responsabilidade (perda do objeto), à razão de valor aproximado (a menor) de 1/12 avos da condenação imposta na sentença. VI. Essa circunstância é determinante para a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) desse referencial (Código de Processo Civil, art. 85, § 2o inciso I a IV, § 3o inciso II, §§ 5o, 6o e § 10, mediante interpretação sistemática), para, à luz do princípio de proibição de excesso, se evitar condenação exacerbada da Fazenda Distrital (vencedora), que, ao afim e ao cabo foi quem experimenta desfalque considerável (não repasse dos valores dos vales-transportes) e dada a existência de litisconsórcio passivo (outras empresas representadas por outros advogados). VII. Nesse norte, há concomitante observância à diretiva do e. Superior Tribunal de Justiça (tema 1.076) e à diretriz do Supremo Tribunal Federal que admitiu recurso extraordinário, ainda pendente de julgamento, reconhecendo a existência de repercussão geral da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (tema 1.255/STF). VIII. Nesse sentido é a diretriz do Pleno da Suprema Corte (AO 613 ED-segundos-AgR/BA – Bahia, relatora Min. Rosa Weber, com publicação em 21.10.2021), em que há de ser observada a equidade quando a fixação da sucumbência alcançar valor exacerbado. IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Registre-se que o julgado acima transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 58204949. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o, 3o, 5o, 6o, 8o e 10o, do CPC, defendendo a inversão do ônus sucumbencial, porquanto não deu causa ao ajuizamento da ação. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios. Em petição de ID 61072551, a recorrida VIAÇÃO RIACHO GRANDE requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Elias Mubarak Júnior, OAB/SP 120.415. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 5o, 6o, 8o e 10o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida VIAÇÃO RIACHO GRANDE, sejam feitas em nome do patrono Elias Mubarak Júnior, OAB/SP 120.415. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021